Tribunal: TJPA
Processo: 0001247-48.2011.8.14.0201
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001247-48.2011.8.14.0201

RECORRENTE: LUIZ ALVES FEITOSA NETO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART.121, CAPUT DO CPB. EXCLUSÃO FÍSICA DO INQUÉRITO POLICIAL DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. Não merece prosperar a alegação de exclusão física do Inquérito Policial, sustentada pela defesa do apelante, uma vez que o IPL tem apenas o condão informativo para esclarecimento dos autos, não cabendo a ele a observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Eventual nulidade do Inquérito Policial não contagia o processo criminal. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. É sabido que não cabem na fase de pronúncia profundas incursões probatórias, sendo suficiente, para tal decisão, a existência de prova do crime e de indícios suficientes da autoria do delito, aptos a fundamentar a convicção do magistrado, requisitos esses existentes nos autos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte e cinco de outubro de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
LUIZ ALVES FEITOSA NETO
, impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA,
que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do
art. 121,
caput,
do CPB
, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nas
razões recursais
, pugna pela exclusão do inquérito policial ante o fato das provas terem sido colhidas de forma tendenciosa sem observância do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Subsidiariamente, a Defesa pleiteia pela impronúncia do recorrente, alegando que as provas coligidas nos autos não se mostram suficientes para a pronúncia.

Nas
contrarrazões
, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
improvimento
do recurso, para que seja mantida a decisão de pronúncia.

Por fim, o Douto Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso.

É o relatório.

Sem Revisão.

VOTO

Verificando presente o pressuposto subjetivo e objetivo de admissibilidade, conheço o recurso interposto pela
Defesa
.

Consoante relatado, o recorrente inicialmente pleiteia pela exclusão do inquérito policial.

Não assiste razão à Defesa.

Conforme o bem lançado parecer ministerial: “é incabível o pedido de exclusão do inquérito, por inexistir previsão legal que ampare pretensão neste sentido e por representar afronta direta à disposição do art. 12 do CPP, que assim dispõe:

Art. 12 - “O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra”.

Assim, como se vê, a norma determina a obrigatoriedade do acompanhamento do inquérito policial na denúncia, pois, como se sabe, em nosso ordenamento jurídico vigora o sistema acusatório, onde a defesa somente irá poder discutir as provas colhidas em sede de IPL, após a apresentação da denúncia, pois, a primeira fase da persecução penal é um procedimento investigativo administrativo inquisitivo, de condão informativo, não havendo, portanto, prejuízo ao contraditório que será exercido amplamente na fase judicial do processo, logo essa alegação de nulidade processual não pode prosperar .

Ademais, o inquérito policial possui natureza jurídica de mero procedimento administrativo informativo, não de processo. Por essa razão, com exceção das provas ilícitas, eventual vício ou irregularidade no inquérito, inexistentes no caso em tela, não possuem o condão de viciar o processo.”.

No que concerne ao pedido de impronúncia, também não assiste razão ao Recorrente.

Narra a denúncia que no dia 25/11/2010, por volta das 22:30h, em via pública, na Rua das Mangueiras, Distrito de Outeiro, a vítima Olivaldo dos Santos Costa, foi executada com vários tiros pelo ora recorrente Luiz Alves Feitosa Neto.

Consta que por ocasião dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar foi abordada por uma pessoa que narrou ter ocorrido um homicídio no endereço supra e que a vítima já havia sido encaminhada para o Hospital Municipal.

Prossegue relatando que diante das informações, a vítima era envolvida com pequenos furtos e drogas, motivo pelo qual possuía inimigos, dentre os quais, o recorrente, que, no dia do ocorrido, aborrecido por mais um furto praticado por Olivaldo, o executou com tiros, em um quintal do Bairro das Mangueiras.

Em análise dos autos, verifica-se provada a materialidade dos fatos através de Boletim de Ocorrência, provas testemunhais, bem como, a existência de indícios de autoria, através dos depoimentos e das testemunhas.

A testemunha Luane de Oliveira Rocha, afirmou em juízo que: “falaram que ele (recorrente) teria matado a vítima Olivaldo; que foi um disparo; que na época eu fui lá, vi como tinha acontecido o homicídio; que eu fui e lá as pessoas acusaram ele, mas que ninguém viu; que a vítima ficou agonizando no chão; que ocorreu próximo de casa; que o que eu ouvi foi que ele tinha matado só”.

O informante Kleber dos Santos Cardoso declarou que: “não viu o momento que a vítima foi assassinada; que Luiz teria ido cobrar uma dívida; que a dívida não era da vítima e sim do enteado da mesma; que o devedor, enteado da vítima correu do local e como ele (vítima) ficou lá, o acusado atirou nele”.

Conforme demonstra o acervo probatório, não há argumentos capazes de afastar a pronúncia.

Ademais, sabe-se que a sentença de pronúncia é apenas um juízo de admissibilidade relacionado à existência de indícios de autoria e prova da materialidade, ou seja, de acordo com o MM. Juízo
a quo
, para que se pronuncie, basta haver prova da materialidade e indícios suficientes de que seja o acusado o autor do delito a ele imputado na denúncia, o que, no presente caso, está evidente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA.
DESCONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NO HABEAS CORPUS.
MATÉRIA DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)

II -
A decisão de pronúncia, no procedimento especial do Tribunal do Júri., configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1°, do CPP.

III - Na presente hipótese, o paciente foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2°, I e IV, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal, convencendo-se o eg. Tribunal de origem acerca da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria, com base no conteúdo probatório carreado nos autos.
(...) Habeas corpus não conhecido. (HC 537.546/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

Diante do exposto
,
conheço
do presente recurso e
nego-lhe provimento
, em
conformidade com o parecer Ministerial.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 26/10/2022